Tribunal: TJSP
Processo: 1024450-31.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em acidente automobilístico do qual supostamente teria resultado o contato do autor com produto químico potencialmente lesivo à integridade física. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Legitimidade ad causam da ré reconhecida por integrar grupo econômico da pessoa jurídica de semelhante razão social, apontada como

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em acidente automobilístico do qual supostamente teria resultado o contato do autor com produto químico potencialmente lesivo à integridade física. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Legitimidade ad causam da ré reconhecida por integrar grupo econômico da pessoa jurídica de semelhante razão social, apontada como efetiva proprietária do caminhão envolvido no acidente. Aplicação da teoria da aparência sob as luzes do Código de Defesa do Consumidor, em contexto de responsabilidade civil pelo fato do serviço. Mérito. Descrição fática da ocorrência a não traduzir dimensão consequencial do fato hábil à eclosão de dano moral indenizável. Observações sobre a conduta contraditória do autor, agravada pelo nenhum compromisso com a comprovação do suporte fático da pretensão. Sentença mantida.

Recurso desprovido.